Tribunal: STF
Processo: Rcl 32175
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Decreto Lei 201/1967. Citação por edital. 3. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 46. Precedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.